Tribunal: TJES
Processo: 5005164-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005164-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODINEY THOMPSON BARROS
RECORRIDO: HELP VIX SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005164-54.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RODINEY THOMPSON BARROS
RECORRIDOS:
HELP TRANSPORTADORA EIRELI - ME e CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVO M3
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE QUE O SEU VEÍCULO DE TRABALHO (Aplicativos Uber e POP99), APÓS A OCORRÊNCIA DE SINISTRO, PERMANECEU DEMASIADAMENTE SEM SOLUÇÃO NA OFICINA MECÂNICA (2ª RÉ), QUE ERA CREDENCIADA AOS REPAROS PELA 1ª RÉ, ATÉ ENTÃO PREVIAMENTE CONTRATADA POR SERVIÇO DE SEGURO (RASTREAMENTO E REPARAÇÃO).
O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL
. INCONFORMADA, O AUTOR APRESENTA RECURSO INOMINADO COM FIM DE ALTERAR A SENTENÇA, O QUE, DE FATO, MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. NÃO HÁ DÚVIDA QUANTO A OCORRÊNCIA DO SINISTRO A ENVOLVER O VEÍCULO DA PARTE AUTORA EM 25/07/2021 E, A PARTIR DISSO, O DEVER DE REPARAÇÃO DECORRENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES EM 09/06/2021, MORMENTE PORQUE O CONSUMIDOR HONROU A FRANQUIA TEMPOS DEPOIS EM 24/08/2021. A PARTIR DE TAL MARCO, DEVERIAM AS RÉS, DE MODO SOLIDÁRIO, PROCEDER O REPARO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO, NA FORMA PACTUADA. A SOLIDARIEDADE DEVE SER RESSALTADA PORQUE A SEGURADORA É QUEM SE COMPROMETE NA CONTRATAÇÃO, ENQUANTO A OFICINA É QUEM EXECUTA O SERVIÇO, DE MODO QUE AMBAS ESTÃO NA CADEIA DE CONSUMO E, POR TAL MOTIVO, DEVEM SER RESPONSABILIZADAS POR QUALQUER SITUAÇÃO DANOSA AO CONSUMIDOR.
IN CASU
, TENDO COMO MARCO O PAGAMENTO DA FRANQUIA (24/08/2021), RESTOU COMPROVADO QUE ATÉ A DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (19/05/2022) O VEÍCULO AINDA NÃO HAVIA SIDO REPARADO DE MODO ADEQUADO E RESTITUÍDO AO AUTOR, TRADUZINDO EM MAIS DE 200 (DUZENTOS) DIAS NA OFICINA. APESAR DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DAS RÉS, ESTAS TRAZEM COMO PRINCIPAL PONTO DE REBATE NA CONTESTAÇÃO A AUSÊNCIA DE PEÇAS NO MERCADO, O QUE, DESDE LOGO, RESTA AFASTADO, POIS NÃO SE PODE TER POR RAZOÁVEL TAMANHA DEMORA NA REPOSIÇÃO. DE TODA SORTE, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO ALEGADO (CPC, ART. 373, II), ASSIM COMO SE DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE O VEÍCULO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE SER ENTREGUE OU QUE O AUTOR RECUSOU O RECEBIMENTO DO REFERIDO BEM. HÁ, PORTANTO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE O VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS PERMANECEU DEMASIADAMENTE NA OFICINA SEM A SOLUÇÃO QUE O CONSUMIDOR LEGITIMAMENTE ESPERAVA. POR TUDO ISSO, NESSE TÓPICO, A SENTENÇA MERECE SER ALTERADA, DE MANEIRA A POSSIBILITAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, DEVIDAMENTE REPARADO, À PARTE AUTORA, INCLUSIVE SOB AS SANÇÕES DEVIDAS. POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO AO PLEITO DE LUCROS CESSANTES, NA FORMA RESSALTADA NA SENTENÇA, TEM-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO NA SUA DEMONSTRAÇÃO, UMA VEZ QUE, APESAR DE ANEXAR EXTRATOS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE (UBER E 99), NÃO É POSSÍVEL ATESTAR QUE MANTERIA A MÉDIA DE TAIS GANHOS, TANTO QUE SE NOTA A UTILIZAÇÃO DE, PELO MENOS, OUTROS VEÍCULOS EM TAIS COMPROVANTES (PLACA QRJ-3D77 e RQS-0D38), SEM CONTAR QUE O PRÓPRIO DEMANDANTE ADMITIU, NO PERÍODO EM QUE O CARRO OBJETO DOS AUTOS FICOU NA OFICINA, TRABALHAR COM VEÍCULO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, CONDENANDO AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A RESTITUÍREM O VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS À PARTE AUTORA, DEVIDAMENTE REPARADO, NO PRAZO E COM A MULTA A SEREM ESTIPULADOS PELO JUÍZO
A QUO
NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS PRÁTICAS EQUIVALENTES
. NOS DEMAIS PONTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, A SENTENÇA FICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)